Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-81.2020.8.11.0102
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000175-81.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALBINO GALVAN NETO - CPF: 987.481.731-34 (APELANTE), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO –INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 002/2015 – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DO MEIO AMBIENTE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA ATO ILEGAL E LESIVO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE / INVALIDADE DE ATO NORMATIVO COMO PEDIDO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Tendo o Autor se manifestado em um dos tópicos da inicial acerca do cabimento da ação e da presença dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, afasta-se a arguição de violação ao princípio da não surpresa, ante a desnecessidade de sua prévia intimação para que o Magistrado procedesse ao indeferimento de plano da inicial.

2. Não demonstrada, pelos argumentos expendidos, pretensão destinada à proteção do patrimônio público, do meio ambiente e da moralidade administrativa contra ato ilegal e lesivo, condições da ação popular, nos termos do que prevê a Lei no 4.717/1965 (regula a Ação Popular) e o art. 5o, LXXIII da Constituição Federal, correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o feito por inadequação da via eleita.

3. A ação popular tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genérico
s.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO:
ALBINO GALVAN NETO/ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/ INTERESSADO:

ALBINO GALVAN NETO/ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por Albino Galvan Neto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação Popular, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 106315632) o Apelante defende, em síntese, a necessidade de reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, restou demonstrada a existência de ato lesivo concreto a ser analisado por meio da presente ação popular, consistente em vício de finalidade na elaboração da Instrução Normativa 002/2015, a qual viola legislação federal.

Sustenta que, a pretensão principal da ação versa sobre a declaração de nulidade de ato administrativo (Instrução Normativa do INDEA/SEDEC), que, em seu entendimento se reveste de efeito concretos, uma vez que teria prejudicado todos os produtores de soja do Estado de Mato Grosso, em razão de obrigá-los a utilizar mais agrotóxicos e a produzir soja em pior período; o que autorizaria o controle de legalidade, pela via da ação popular.

Pontua que,
em precedente do STJ, o Conflito de Competência no 168.450 - BA (2019/0284743-5), de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, cujos autos diziam respeito a Ação Popular em face do Presidente da República, com o objetivo de obter a declaração de ilegalidade do Decreto que ampliou as hipóteses de posse, registro e comercialização de armas de fogo, se admitiu a análise da demanda pelo juízo de primeiro grau, não se confundindo com declaração de inconstitucionalidade, ainda que possa ser uma das causas de pedir
.

Argumenta que, desde o princípio se está a discutir situação concreta, qual seja, o fato de o Estado não realizar pesquisa científica para definição de aspectos técnicos, que deveriam ser objeto da Instrução Normativa, cuja omissão estaria a causar prejuízos ao meio ambiente, forçando os produtores de soja a cada vez mais utilizarem agrotóxicos na produção de soja, fazendo com que haja aumento na resistência da ferrugem asiática e, por consequência, maior utilização de novos defensivos.

Por fim, assevera a vedação de decisão surpresa, ainda que em matéria a ser apreciada de ofício, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se a possibilidade de discussão da nulidade/ilegalidade da Instrução Normativa 2015 por meio da ação popular; devolvendo-se os autos ao Juízo de origem, para que seja analisado o mérito da pretensão, sob pena de supressão de instância; ou, que a sentença seja anulada por desrespeito aos artigos 9o e 10 do CPC.

As contrarrazões vieram no ID n. 106315638, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 106315633 atesta a tempestividade recursal.

Feito isento de recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID n. 106478495

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 113898987, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À NÃO SURPRESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa, por não ter sido previamente intimado para manifestar-se sobre a eventual inadequação da via eleita e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que motivaram o indeferimento de plano da inicial.

É cediço que, a partir da vigência do CPC/2015 é vedada a prolação de decisão que inove o litígio e adote fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes, nos termos do art. 10 do CPC,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Com efeito, somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via,
que por se
tratar de resultado não previsto pelas partes, e que refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, por não ter a parte obrigação de prevê-lo ou advinha-lo.

A propósito, nesse sentido é a lição de José Miguel Medina, citando Alberto Álvaro de Oliveira,
in verbis:

De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório.[...] Mesmo a matéria que o juiz deve conhecer de ofício impõe-se pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da garantia. Por sinal, é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência, elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes do contraditório' (O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31). À semelhança do que faz o CPC/2015 nos arts. 9o e 10, esta concepção vem sendo acolhida por todas as legislações processuais modernas”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2016). [Destaquei]

Todavia, na hipótese dos autos, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o Autor/Apelante destacou um tópico na petição inicial defendendo o cabimento da Ação Popular e os pressupostos de desenvolvimento válido do processo para a anulação da Instrução Normativa n. 002/2015 (ID n. 106316146 – p. 4/6), razão pela qual restou demonstrada a desnecessidade de sua prévia intimação para que o Magistrado procedesse ao indeferimento de plano da inicial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por
Albino Galvan Neto
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação Popular, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou a Ação Popular objetivando a declaração de nulidade dos artigos 4.o e 7o da Instrução Normativa n.o 002/2015/SEDEC/INDEA, que dispõe sobre
as medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja no Estado de Mato Grosso
, sob o argumento de que o referido ato normativo teria sido editado sem a participação popular e seria contrário às normas estaduais e federais sobre o tema.

Destaca, ainda, que, o ato normativo questionado teria estabelecido o período de vazio sanitário entre os dias 15/06 a 15/09, regulamentando que o plantio de soja deveria ocorrer entre os dias 16/09 a 31/12, com período máximo para colheita até 05/05; cujos prazos teriam sido escolhidos aleatoriamente, de maneira ilegal, já que a norma federal exige a realização de pesquisas para se atribuir a data-limite de plantio.

Narra a inicial que a APROSOJA firmou acordo com o Ministério Público e com o Estado de Mato Grosso para realização de pesquisas científicas para demonstrar a suposta ilegalidade da Instrução Normativa, todavia, realizado o plantio no mês de fevereiro, o INDEA aplicou multas, sob o argumento de a referida Instrução Normativa veda o plantio no mês de fevereiro.

Por essas razões, pugnou pela declaração de nulidade dos artigos 4o e 7o, e seus incisos e alíneas, da Instrução Normativa n. 002/2015, com eficácia
erga omnes,
aduzindo que:

“I - a Instrução Normativa é ilegal e peca porque deixa de seguir todas as normas estaduais e federais sobre o aspecto de medida fitossanitária e risco ambiental, por apresentar vicio formal e material, que disciplinam a necessidade de participação popular e embasamento científico;

II – a Instrução Normativa é inconvencional e, por isso, não pode possuir eficácia no ordenamento jurídico;

III – a Instrução Normativa é inválida (e inconstitucional) porque, de maneira ilegal, desrespeita norma superior, excedendo seu poder regulamentar, com abuso de poder

IV – a Instrução Normativa estadual não obedeceu à normativa federal, que determina a necessária realização de pesquisa científica para a estipulação dos períodos de plantio, bem como proíbe em absoluto o plantio e cultivo de soja durante o período de vazio sanitário, e dessa forma, a autorização excepcional de plantio dentro do período de vazio sanitário é ilegal;

V - No que diz respeito ao artigo 7o da Instrução Normativa, falta-lhe motivação e na finalística, já que se o objetivo da norma é prevenção e controle da chamada “ferrugem asiática”, não pode haver a autorização de qualquer plantio de soja dentro o vazio sanitário. Percebe-se no mínimo um desvio de finalidade, já que a o plantio dentro do período de vazio sanitário é completamente proibido pela Instrução Normativa Federal.

VI - Já em relação ao artigo 4.o da Instrução Normativa, é flagrante a sua ilegalidade porque delimita datas limites sem qualquer pesquisa, sendo que inclusive proíbe a realização de qualquer estudo científico que seja capaz de alterá-lo, segundo o Ministério Público; Outrossim, percebe-se um desvio de finalidade, já que o ato atinge fim diverso daquele previsto, de proteção ao meio ambiente e de utilização de menor grau de agrotóxicos, porque as pesquisas atuais demonstram que o plantio em fevereiro induz em menor grau de utilização de agrotóxicos e maior proteção ambiental.

VIII - Assim, de uma maneira geral, a Instrução Normativa é ilegal porque não observou a Constituição Estadual (art. 338), a Convenção Internacional, as leis estaduais e a Instrução Normativa Federal do MAPA n.o 002/2007, que exigem a participação popular e a existência de pesquisa científica, razão pela qual há um vício de forma e de ilegalidade, nos termos da Lei de Ação Popular. Em que pese, não sendo instituído Comitê Estadual de Controle de Ferrugem Asiática da Soja configurando a omissão estatal na medida fitossanitária.

IX – subsidiariamente, não sendo concedida a tutela de urgência no sentido de declarar a nulidade dos artigos mencionados, requer seja dado efeito suspensivo à norma, no sentido de declarar a sua falta de eficácia até que haja a pesquisa científica no Estado e edição de nova norma, com a participação popular

X – No mérito, requer sejam os pedidos julgados procedentes para confirmar a tutela de urgência, sobretudo para que seja declarada a nulidade dos artigos 4o e 7o da Instrução Normativa 002/2015/SEDEC/INDEA”.

O Magistrado
a quo
indeferiu a inicial de plano, por verificar a inadequação da via eleita e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC (ID n. 106315626).

Ressalto,
ab initio
, que ação popular figura como instrumento processual garantido a todo cidadão brasileiro para buscar a invalidação de atos administrativos eivados de ilegalidade manifesta e de lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural da nação, segundo a definição contida no art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII -
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
;
[Destaquei]

Por sua vez, dispõe o art. 1o da Lei no 4.717/1965, que
qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Desse modo, a ação tem por objeto a
desconstituição
, e eventual reparação, de ato administrativo dotado do binômio ilegalidade/lesividade, que tem, assim, origem contrária ao ordenamento jurídico, e consequências nefastas ao interesse coletivo, com dano ao erário, à moralidade administrativa ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Se inexistente um dos um dos elementos do referido binômio, ilegalidade e lesividade, não há falar em procedência da demanda popular.

Em outras palavras, a ação popular é remédio constitucional posto à disposição do cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos para prevenir ou anular atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Frisa-se, por oportuno, que, não se desconhece que o
Supremo Tribunal Federal admite o controle de constitucionalidade incidental em sede de
Ação

Popular
,
desde que a controvérsia não constitua o pedido principal da demanda,
caracterizando-se como questão prejudicial e indispensável ao deslinde da controvérsia.

Todavia, na hipótese dos autos, não obstante as alegações
do Autor, de que o objeto da demanda visa a declaração de nulidade/invalidade de ato normativo lesivo ao meio ambiente, verifica-se que, concretamente, o pedido principal da
ação
e a fundamentação utilizada, subsistem na sustação de ato normativo genérico, o que não se admite em sede de ação popular.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL

NA

AÇÃO

ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
PROCESSUAL
ELEITA
.
AÇÃO

POPULAR

QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A
ação

popular
,
via
processual
eleita
pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma
ação
direta de inconstitucionalidade,
sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República
. Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos.
(...)
(AO 1725 AgR, Primeira Turma/STF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 24/02/2015).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE LEI MUNICIPAL COM BASE EM CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ART. 1o DA LEI N. 4.717/65. OFENSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.

(...)
Cuida-se, na origem, de ação popular que pretende, nos termos da peça vestibular: "provimento jurisdicional com o fim de ser definitivamente declarada nula a Lei 2.099/2003
, bem como de todos os atos dela por ventura originados,
ou subsidiariamente para que sua execução seja suspensa
até que sejam efetuados todos os estudos de vizinhança e impacto ambiental, como também seja dada oportunidade de esclarecimento à população por intermédio de Audiência Pública, ficando então demonstrado o atendimento dos parâmetros ambientais e participativos" (fl. 17).

3
. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A ação popular é imprópria para o controle da constitucionalidade das leis pelo sistema concentrado. Admite-se, apenas, quando a declaração de inconstitucionalidade for incidenter tantum"
(...).

4.
No caso concreto, a ação popular é manejada, inegavelmente, para efetuar o controle de constitucionalidade da Lei n. 2.099/2003 do Município de Niterói, razão pela qual deve ser extinta, sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita.

5. Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO
, "a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais"(...)
"(Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196).

6. Recurso especial da municipalidade provido.

(REsp 1870470/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 7/10/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INADEQUACAO DA VIA ELEITA – PRETENSAO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALDIADE DA LEI COMO PEDIDO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Diante da impossibilidade de utilização da ação popular como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, forçoso reconhecer a ausência do interesse de agir, face à inadequação da via eleita. Hipótese em que a declaração incidental de inconstitucionalidade não constitui causa de pedir, mas verdadeiro pedido principal da demanda.

(TJ-MT 10130784020208110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/3/2021)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – VERBA INDENIZATÓRIA – VEREADORES – CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, pois evidente que fora utilizada como sucedâneo da ADI, dado que o pedido da Ação Popular tem, como sua causa próxima, a declaração de inconstitucionalidade da lei que instituiu a verba indenizatória aos vereadores do Município de Rondonópolis, sem a necessidade de prestação de contas
.”

(N.U 1009907-29.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/7/2020, publicado no DJE 5/8/2020)

Na hipótese, a sentença foi proferida de forma bastante clara e precisa, além de estar fundamentada na doutrina e atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
RATIFICANDO A SENTENÇA
sob reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022